Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-10.2023.8.11.0019
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-10.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE SA - CNPJ: 03.464.807/0001-73 (APELADO), ANDERSON PELAGIO INDRUSIACK - CPF: 017.120.940-09 (ADVOGADO), FLAVIO LUZ - CPF: 427.055.840-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA AMBIENTAL. PAGAMENTO COM DESCONTO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO E ILEGALIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Colonizadora Noroeste Matogrossense S.A. em ação anulatória de multa ambiental cumulada com repetição de indébito. A parte autora alegou que efetuou o pagamento da multa ambiental com o benefício de desconto previsto no Decreto Estadual nº 1.302/2008, razão pela qual o processo administrativo ambiental deveria ter sido arquivado. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade do prosseguimento do processo e determinou a restituição do valor pago indevidamente no âmbito do programa REGULARIZE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000; (ii) estabelecer se houve perda de interesse processual da parte autora em razão da adesão ao programa de parcelamento; (iii) determinar se o pagamento da multa ambiental com desconto, nos termos do Decreto Estadual nº 1.302/2008, regularizou a situação da autora, tornando ilegal o prosseguimento do processo administrativo e exigível a restituição do valor pago posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo com fundamento no IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 não se justifica, pois o incidente já foi julgado, cabendo apenas a aplicação da tese firmada, se pertinente ao caso concreto.

4. A adesão da autora ao programa REGULARIZE não

configura ausência de interesse processual, conforme entendimento do STJ no Tema 375, pois a confissão da dívida não impede a discussão judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária.

5. O Decreto Estadual nº 1.302/2008, em seu art. 4º, determina o arquivamento do auto de infração ambiental quando comprovado o pagamento de 10% do valor da multa após a expedição da Licença Ambiental Única e da Autorização de Exploração (AUTEX), requisitos devidamente cumpridos pela autora em 2010.

6. A continuidade do processo administrativo após o cumprimento integral das exigências legais configura ilegalidade, contrariando o princípio da legalidade que rege a atuação administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

7. A expedição da AUTEX e a emissão de guia de recolhimento com o benefício de desconto demonstram o reconhecimento, pela Administração, do cumprimento dos requisitos legais, não havendo justificativa para a exigência de novo pagamento da multa.

8. O pagamento realizado em 2021 pela autora, em razão da reativação indevida do processo administrativo, configura pagamento indevido, sendo cabível sua restituição nos termos do art. 876 do Código Civil.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na origem e majorados em grau recursal, conforme o art. 85, § 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adesão ao programa de parcelamento não afasta o interesse processual para discutir judicialmente a obrigação tributária, quando a controvérsia envolve aspectos jurídicos.

2. O pagamento de multa ambiental com desconto, após a expedição da AUTEX, nos termos do Decreto Estadual nº 1.302/2008, regulariza a situação do autuado e impõe o arquivamento do processo administrativo.

3. O prosseguimento do processo administrativo ambiental, em desconformidade com norma regulamentar que prevê a extinção da obrigação após o adimplemento, configura ilegalidade e impõe a restituição do valor indevidamente exigido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 876; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11. Decreto Estadual/MT nº 1.302/2008, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010 (Tema 375/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de multa ambiental c/c repetição de indébito ajuizada por COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

Nas razões recursais, alega o apelante, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000. No mérito, sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo; ausência de interesse processual da apelada pela adesão ao programa de parcelamento; não comprovação dos requisitos para obtenção do benefício fiscal previsto no Decreto Estadual nº 1.302/2008 e, por fim, impugna a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, alega a apelada que o objeto da demanda não se enquadra na matéria do IRDR mencionado; que a prescrição intercorrente efetivamente ocorreu no processo administrativo; que a confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a discussão judicial sobre aspectos jurídicos da obrigação, conforme jurisprudência do STJ; que os requisitos para o benefício fiscal foram devidamente preenchidos e, por fim, requer a manutenção dos honorários advocatícios, com a devida majoração em grau recursal.

O parecer do Ministério Público foi pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS PRELIMINARES

Da suspensão do processo em virtude do IRDR

O apelante pugna pela suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.811.0000, que determinou a suspensão das ações que versem sobre prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental.

A preliminar não merece acolhimento. Primeiramente, verifica-se que o referido IRDR já foi julgado por este Tribunal, não havendo mais razão para sobrestar o julgamento deste recurso, cabendo apenas julgar em conformidade com a tese fixada, se aplicável.

Da alegada falta de interesse processual

No que tange à preliminar de falta de interesse processual pela adesão ao programa de recuperação de créditos estadual, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 375, que fixou a seguinte tese:

“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”.

No caso em análise, a parte autora questiona justamente a juridicidade da cobrança, alegando que já havia efetuado o pagamento da multa ambiental com desconto em 2010, nos termos do Decreto Estadual nº 1302/2008, tendo aderido ao programa REGULARIZE apenas diante da continuidade indevida do processo administrativo.

Dessa forma, presente o interesse processual, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da legalidade do prosseguimento do processo administrativo nº 30569/2010, após o pagamento realizado pela apelada em 19/01/2010, correspondente a 10% do valor da multa aplicada no Auto de Infração nº 120859, nos termos do Decreto Estadual nº 1302/2008, alterado pelo Decreto Estadual nº 1626/08.

De acordo com o art. 4º do referido Decreto, verbis:

“Art. 4º Concluído o processo de regularização da propriedade, com a expedição da Licença Ambiental Única e Autorização da Exploração - AUTEX, o interessado será beneficiado com a redução da multa em 90% (noventa por cento) sendo arquivado o respectivo auto de infração com a comprovação de sua quitação”.

A documentação acostada aos autos demonstra que a apelada realizou o pagamento de 10% da multa aplicada, no valor de R$ 17.163,91, em 19/01/2010, tendo obtido, em 02/04/2010, a AUTEX (Autorização de Exploração), conforme exigido pelo Decreto.

Ademais, a própria SEMA, por meio de sua Coordenadoria de Arrecadação, emitiu certidão atestando o pagamento da multa em 2010, o que comprova a regularidade do procedimento adotado pela apelada.

Assim, conforme disciplina o art. 4º do Decreto Estadual nº 1302/2008, o processo administrativo deveria ter sido arquivado após a comprovação do pagamento, não havendo justificativa legal para seu prosseguimento.

Ressalte-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), não podendo agir em desconformidade com as normas que regem sua atuação.

No caso, o Decreto Estadual nº 1302/2008 estabelecia claramente que, uma vez concluído o processo de regularização da propriedade, com a expedição da AUTEX, o interessado seria beneficiado com a redução da multa em 90%, sendo arquivado o auto de infração mediante comprovação do pagamento.

Verifico que todos esses requisitos foram devidamente cumpridos pela apelada, não havendo, portanto, fundamento legal para o prosseguimento do Processo Administrativo nº 30569/2010, que culminou com a decisão homologatória em 09/09/2019, após quase 10 anos da autuação, impondo novamente à apelada o pagamento de multa administrativa, desta vez no valor atualizado de R$ 800.140,61.

Constata-se, assim, a ocorrência de
bis in idem
, vez que a obrigação já havia sido adimplida pela apelada em 2010, nos termos da legislação então vigente.

Quanto à alegação do apelante de que a apelada não teria comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para o benefício fiscal previsto no Decreto Estadual nº 1.302/2008, tal argumento não prospera, pois a expedição da AUTEX, em 02/04/2010, comprova que a apelada atendeu às exigências legais.

Ademais, se não tivessem sido preenchidos os requisitos, a própria Administração não teria emitido a guia de recolhimento com o benefício de 90% de desconto e nem teria expedido a Licença Ambiental Única e a AUTEX.

Logo, o pagamento realizado pela apelada em 25/06/2021, no valor de R$ 236.879,67, quando da adesão ao programa REGULARIZE, configura-se como pagamento indevido, passível de restituição, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Considerando que o prosseguimento do processo administrativo caracterizou nítida ilegalidade, mostra-se desnecessária a análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente, uma vez que a solução da controvérsia já se encontra pacificada pelos argumentos acima expostos.

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram fixados em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, mostrando-se adequados à natureza e complexidade da causa, não havendo razão para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025